Tribunal: TJPA
Processo: 0826673-10.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826673-10.2017.8.14.0301

APELANTE: CVM AR CONDICIONADO E COMERCIO LTDA, LEONEL VERGOLINO DE MOURA, MARLICI BARROS PEREIRA MOURA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0826673-10.2017.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
CVM AR CONDICIONADO E COMERCIO LTDA E OUTROS

APELADO:

BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
CVM AR CONDICIONADO E COMERCIO LTDA E OUTROS

EMBARGADO:
ACÓRDÃO DE ID. 27711575

EMENTA:
Direito processual civil. Embargos de declaração em Apelação cível. Art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Prequestionamento. Inexistência. Pretensão de rediscussão de matéria. Recurso rejeitado.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial, afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e considerou não demonstrada abusividade contratual, mantendo a decisão recorrida.

2.

Os embargantes alegam cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil, defendem a aplicação do CDC por se tratar de contrato de consumo e adesão, apontam omissão quanto à revisão de cláusulas abusivas e vantagem excessiva, além de requerer manifestação expressa sobre os dispositivos legais e súmulas invocados para fins de prequestionamento.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos visam apenas à rediscussão do mérito da decisão.

III.

Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração têm hipóteses de cabimento restritas às previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

5.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de cerceamento de defesa, ao afirmar que o indeferimento da perícia não configura nulidade quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia, com base no princípio do livre convencimento motivado.

6.

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o acórdão registrou que os embargantes não apontaram cláusulas contratuais específicas abusivas ou onerosas, o que inviabiliza a revisão contratual, configurando enfrentamento implícito da matéria.

7.

O julgado apreciou a tese de abusividade contratual, deixando claro que é ônus da parte interessada indicar os dispositivos contratuais questionados, o que não ocorreu.

8.

O colegiado esclareceu que não há necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais e súmulas invocados para fins de prequestionamento, bastando que a questão tenha sido efetivamente debatida e decidida.

9.

Inexistindo vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração configuram mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento.

IV.

Dispositivo e tese

10.

Embargos de declaração rejeitados.

________

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa.

3.

A ausência de indicação de cláusulas contratuais específicas impede o reconhecimento de abusividade e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato.

4.

O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a matéria tenha sido efetivamente apreciada.

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, do CPC.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CVM AR CONDICIONADO E COMERCIO LTDA E OUTROS
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, em razão do ACÓRDÃO DE ID. 27711575, assim constituído:

EMENTA:
Direito processual civil. Apelação cível. Agravo interno. Decisão monocrática. cerceamento de defesa. Indeferimento de prova pericial e de extratos bancários. clausulas não especificadas. Agravo rejeitados.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, tão somente, para conceder o benefício da gratuidade de justiça e, em consequência, suspender a exigibilidade da cobrança referente ao pagamento de verbas sucumbenciais.

2. Os agravantes buscam reforma da decisão alegando ilegalidade na decisão monocrática, cerceamento de defesa, e reiterando as alegações de relação de consumo e de abusividade contratual.

II. Questão em discussão

3. Saber se há preliminar de nulidade da decisão monocrática, por suposta indevida aplicação do art. 932, IV, do CPC/2015, se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil e da ausência de determinação para que o banco apelado apresentasse extratos bancários, e a análise de relação consumerista entre as partes.

III. Razões de decidir

4. É cabível o julgamento monocrático de apelação cível quando a decisão estiver em manifesta consonância com jurisprudências dominantes, nos termos do art. 932, IV, do CPC e art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal.

5. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova pericial e de apresentação de extratos bancários quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da demanda, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.

6. A pretensão de revisão contratual exige indicação específica das cláusulas reputadas abusivas ou onerosas, bem como a demonstração de sua ilicitude ou desproporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Rejeitado o agravo interno.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021, do CPC

Os embargantes alegam cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial contábil para aferição de abusividades contratuais, sustentam que o contrato deveria ser analisado à luz do CDC por se tratar de relação de consumo e de adesão, apontam omissão quanto à revisão das cláusulas abusivas e da vantagem manifestamente excessiva, e requerem manifestação expressa sobre os dispositivos legais e súmulas invocados para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões pugna pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 05 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Inicialmente, observo que os embargos de declaração preenchem todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento taxativas, previstas no art. 1.022 do CPC, restringindo-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Não se prestam a rediscutir a matéria já decidida.

No caso em exame, observa-se que o acórdão embargado enfrentou de forma adequada todas as questões suscitadas no recurso. Ficou assentado que não configura cerceamento de defesa o indeferimento da perícia quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a solução da demanda, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado.

Ademais, ainda que de forma sintética, o colegiado consignou que os embargantes não indicaram quais cláusulas contratuais seriam abusivas. Tal fundamentação, por si só, afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, pois, sem a indicação das cláusulas tidas por abusivas, não há como proceder à revisão contratual.

No tocante à alegada abusividade contratual, o acórdão foi claro ao registrar que incumbe à parte interessada apontar as cláusulas específicas reputadas abusivas ou excessivamente onerosas, o que não ocorreu. Assim, a questão foi devidamente apreciada.

De igual modo, quanto ao pleito de manifestação expressa sobre dispositivos legais e súmulas para fins de prequestionamento, ressalte-se que o julgador não está obrigado a mencionar um a um os dispositivos indicados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido debatida e decidida, como se verificou no julgado.

Diante disso, constata-se que a insurgência traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem que haja vício a ser sanado nos termos do art. 1.022 do CPC.

Assim, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se incólume o julgado.

Pelo exposto,

CONHEÇO
dos embargos, porém
OS REJEITO,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/09/2025